Tribunal: STF
Processo: RE 1190717
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL LEVADO A JULGAMENTO PELA TURMA. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO E DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS. 



    1. A prévia homologação do pedido de desistência tempestivamente formulado pela parte Agravante justifica a exclusão dos efeitos do julgamento subsequente, no Plenário Virtual, do recurso objeto da desistência. 



    2. Questão de ordem resolvida no sentido de tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, com determinação de baixa definitiva dos autos.